Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740104-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEMENCIA IMACULADA DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão homologatória dos honorários periciais, prolatada pelo e. Juízo da Quarta Vara de Fazenda do DF nos autos n.o 0700238-15.2024. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ajuizada por REQUERENTE: CLEMENCIA IMACULADA DIAS DA SILVA em face de REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL. Em ID 206685213 foi deferida a produção de prova pericial. O(A) perito(a) propôs honorários no valor de R$ 13.500,00 (ID 225868100), cientificado de que, em face da gratuidade de justiça deferida, a parcela que caberia à parte autora seria paga na forma da Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024 e com relação a quota parte do réu, seria adiantada, caso haja previsão orçamentária ou, não havendo, na forma do art. 91, § 2o, do CPC Intimadas as partes, REQUERENTE concordou com a proposta (ID 243423888) e REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL impugnou o valor proposto. No entanto, verifico que a proposta mostra-se adequada ao serviço a ser prestado e consentânea com a especificidade do caso e quantidade de horas de trabalho demandadas, sendo considerada proporcional, justa e plenamente condizente com os critérios legais. II - Em vista disso, HOMOLOGO o valor proposto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). III - Quesitos e indicação de assistente técnico das partes em IDs 196620973, 208411739. IV - Nos termos do artigo 474 do CPC, as partes deverão ter ciência prévia da data e local indicados para o início da produção da prova, observando-se que, no caso do Distrito Federal, cuja intimação é feita via sistema, o prazo para ciência é de DEZ DIAS ÚTEIS. V - Intimem-se as partes para ciência desta decisão, notadamente a Parte Ré para realizar depósito do adiantamento de sua cota-parte (R$ 6.750,00). Prazo: QUINZE DIAS. VI - Vencidos os atos acima, intime-se o(a) perito(a) para início dos trabalhos, observados os termos da Portaria Conjunta 116/2024. VII - Fixo o prazo para entrega do laudo em TRINTA DIAS, contados a partir da intimação do(a) perito(a) para o início dos trabalhos. VIII - O valor previsto na aludida Portaria (teto R$ 1.994,06) deve ser observado para os casos em que, vencida a parte beneficiária da gratuidade, o pagamento seja feito com recursos do TJDFT. A parte agravante informa que: (a) “decisão de ID Num. 247761907 homologou a proposta de honorários apresentada pela ilustre Expert, tendo arbitrado o valor dos honorários periciais no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mesmo tendo o ora Agravante oferecido impugnação, sob o argumento de que a parte Autora é beneficiária da gratuidade de justiça e, portanto, deveriam ser observadas as normas legais que regem a situação no tocante aos limites admitidos para a fixação dos honorários periciais”; (b) “Entendeu o ilustre Juízo monocrático que seria possível a fixação de honorários periciais acima dos limites estabelecidos na Portaria Conjunta n. 101/2016 desse Colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios mesmo sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, sob o entendimento de que a Fazenda Pública não é beneficiária da gratuidade de justiça e, portanto, sendo sucumbente, pode ser chamada a pagar a diferença fixada nos normativos aplicáveis à situação”. Articula o Distrito Federal que: (a) “a Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelecem como valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça o montante de R$ 1.850,00; (b) “assim, equivocada a decisão ora agravada, ao fixar o valor dos honorários periciais em montante superior ao estabelecido nas referidas normas". Assevera que não subsiste o fundamento de que o ente federativo não seria beneficiário da gratuidade da justiça, uma vez que “o limite máximo estabelecido não pode ser ultrapassado, até mesmo para garantir a isonomia das partes e não estimular perícias desfavoráveis aos entes estatais, como forma de obtenção dos honorários periciais acima do limite de R$ 1.850,00 estabelecido na legislação de regência”. Aduz que, “além disso, no caso concreto revela-se excessivo o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) fixado pelo douto Juízo a quo, uma vez que, conforme demonstrado pelo ora Agravante na impugnação oportunamente ofertada (ID 244351265), a carga horária e o valor da hora trabalhada indicados pelo douto Perito em sua proposta extrapolam os valores praticados usualmente em ações semelhantes” e que, nesse sentido, “juntou aos autos manifestação técnica (ID 244351266), onde demonstrou que o número de horas proposto e o valor da hora de trabalho não se coadunam com o caso concreto, não podendo ser homologados judicialmente”. Afirma que está “presente o periculum in mora, já que a manutenção da r. decisão agravada implicará a realização da perícia por parte do Perito designado, com a expectativa de recebimento dos honorários periciais, sendo recomendável que a questão seja previamente definida por essa Colenda Corte, uma vez que, conforme demonstrado, a desigualdade no tratamento dado às partes pode inclusive comprometer a imparcialidade da ilustre Expert, prejudicando o resultado da perícia. Além disso, como a perícia também foi requerida pelo Agravante, foi determinado o imediato depósito da cota parte que lhe cabe, o que implicará a necessidade de dispêndio de recursos públicos em contrariedade com aquilo que as normas aplicáveis à espécie preveem”. Por isso, pede “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, de modo que a decisão que arbitrou o valor dos honorários periciais fique sobrestada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento ora interposto”. No mérito, requer “o provimento do recurso ora interposto para que seja reformada a r. decisão agravada, fixando-se o valor dos honorários periciais em R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), nos termos da Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, desse Colendo TJDFT”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à ação de “ação de reparação por danos morais e estéticos” ajuizada pela ora agravada, decorrentes de suposto “erro médico pós quatro cirurgias de reparação mamária ocorridas no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN)”. O e. Juízo de origem concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora/agravada, por ocasião do recebimento da petição inicial. Na fase de especificação de provas, o Distrito Federal requereu “a produção probatória técnica, por perito médico especializado em cirurgia plástica”. Em decisão saneadora, o e. Juízo de origem inverteu o ônus probatório, “de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência), não contribuiu para seu atual quadro de saúde”. A autora/agravada ratificou a necessidade de prova pericial. O perito judicial nomeado apresentou proposta de honorários assim discriminada: A Defensoria Pública, no patrocínio da autora/agravada, anuiu à proposta de honorários apresentada pelo perito. Por seu turno, o Distrito Federal ofertou impugnação à estimativa, ao alegar que “considerando que o valor proposto pelo i. Perito ultrapassa o limite previsto pela Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e pela Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, o Distrito Federal requer seja intimado o douto Perito para adequar sua proposta aos limites estabelecidos, fixando-se o valor dos honorários periciais no valor máximo de R$ 1.994,00”. Em resposta à manifestação do ente federativo, o perito judicial assim pontuou: [...] Registra-se que a presente nomeação versa sobre a análise dos documentos probatórios apresentados no processo para a realização de perícia médica direta com análise dos exames e prontuários acostados aos autos, cuja controvérsia reside sobre se o resultado cirúrgico alegado como insatisfatório decorreu de alguma conduta culposa do médico ou de fatores alheios. Ressalta-se que, devido a particularidade e complexidade do caso, além do volume do processo e quantidade de quesitos apresentados o presente trabalho demandará estudo acurado de tudo o que se encontra acostado nos autos, associado ao relato da autora e perícia médica presencial, elaborando o Laudo Médico Pericial com discussão abrangente e fundamentada na Literatura Médico Legal que possibilite a este Nobre Magistrado o perfeito esclarecimento para julgamento da presente lide. Tais atividades exigem alto grau de especialização, dedicação de tempo considerável e consulta a fontes técnicas especializadas, o que justifica a estimativa inicial de horas e o valor apresentado. Outrossim, a capacitação e experiência do perito são elementos essenciais para garantir a qualidade técnica do laudo. Contudo, com o objetivo de atender parcialmente ao pedido de redução, disposto ID no 223402661 dos autos, respeitando o tempo gasto na formação médico pericial [...] O Distrito Federal, então, juntou parecer da Gerência de Apoio Científico na Área da Saúde da PGDF GESAU 5, no sentido de que “considerando os custos apresentados na proposta de honorários de ID 221473611, esta gerência considera 19 horas como tempo excessivo a ser utilizado para revisão da literatura e elaboração de “pré laudo” e de laudo pericial. Ainda considera como exagerado o valor cobrado por hora (R$ 500,00), pois para o cálculo dos honorários de perito, nos casos em que não há gratuidade de justiça, utilizamos a base de cálculo da FENAM no site https://www.fenam.org.br/2024/02/02/piso-salarial-da-fenam-2023/, que estabelece o valor da consulta médica em R$ 238,29 e o valor da hora trabalhada de R$ 242,55. Considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, considera-se que a carga horária e o valor da hora trabalhada extrapolam os valores praticados”. E, ato contínuo, foi prolatada a decisão, ora revista, de homologação dos honorários no valor de R$ 13.500,00. Pois bem. Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo para sua elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (Lei 9.289/1996, art. 10). Certo é que nas situações em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais devem ser limitados ao patamar máximo estipulado na tabela anexa à Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, atualizada pela Portaria GPR 1155, de 24 de junho de 2019, a qual regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios Ocorre que, da interpretação do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, conclui-se que o limite fixado pela Portaria Conjunta 101/2016 deste e. Tribunal de Justiça aplica-se tão somente ao valor cabível à parte beneficiária de justiça gratuita, não podendo, a toda evidência, o agravante se valer dos mesmos critérios para reduzir a remuneração arbitrada, notadamente quando o e. Juízo de origem ponderou adequadamente as circunstâncias e o valor fixado se revela condizente à complexidade da causa (caso concreto). Nessa linha de raciocínio, colaciono precedentes das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO LIMITAÇÃO PARÂMETROS PORTARIA No 101/2016 TJDFT. INAPLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA JUSTIÇA GRATUITA. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio. 2. Tendo a proposta de honorários formulada pelo peito com discriminação do trabalho a ser realizado, das horas necessárias e da apuração do valor para cada hora trabalhada, considerando, ainda, o rol dos quesitos formulados, mantém-se o valor requerido e aplicado. 3. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais na hipótese em que a parte que postula a prova é beneficiária de gratuidade da justiça, não aproveitando a regulação ao Distrito Federal, pois somente goza de isenção de custas em razão de sua natureza jurídica, estando sujeito, pois, ao regramento genérico dos honorários periciais, ainda quando ocorra a inversão do ônus probatório em seu desfavor. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1939383, 0728817-27.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. VALOR. HONORÁRIOS. PERITO. REQUERIMENTO. PROVA PERICIAL. DISTRITO FEDERAL. ART. 95, § 3o, CPC. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 TJDFT. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, na forma prevista no inciso III, do § 3o, do art. 95, do CPC, esta e. Corte da Justiça editou a Portaria Conjunta 101/2016. 2. No caso em apreço, a prova pericial foi requerida pelo Distrito Federal, a quem foi incumbido o adiantamento dos honorários. 3. Irrelevante, portanto, o fato de ser a outra parte beneficiária da gratuidade da justiça para fins de fixação do valor dos honorários periciais, que não se submetem aos limites estabelecidos na Portaria Conjunta n. 101/2016. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1783850, 0718724-39.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE DO VALOR HOMOLOGADO. APLICAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DA PORTARIA TJDFT 101/2016 EM RELAÇÃO À PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DOS VALORES CONSTANTES DA PORTARIA TJDFT 101/2016 AO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. 2. Nos termos do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, o limite fixado pela Portaria Conjunta 101/2016 deste e. Tribunal de Justiça aplica-se tão somente ao valor cabível à parte beneficiária de justiça gratuita, não podendo, a toda evidência, o agravante se valer dos mesmos critérios para reduzir a remuneração arbitrada. 3. Não se mostra razoável a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o juízo de primeiro grau ponderou adequadamente as circunstâncias, e o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 3.1. Não demonstrada eventual discrepância ou abusividade no valor homologado pelo juízo de origem, a título de honorários periciais, deve ser mantida a decisão recorrida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1782085, 0740011-58.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.) No caso concreto, a prova pericial foi inicialmente requerida pelo Distrito Federal e não de dessume desproporcionalidade do valor homologado (R$ 13.500,00) à luz da formação técnica exigida, além da quantidade de horas necessárias ao aprofundamento dos estudos (devidamente discriminadas na proposta de honorários), tudo com vista ao alcance de solução justa e efetiva, notadamente diante do bem jurídico tutelado (saúde pública e responsabilidade estatal). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator